Tribunal: TJSP
Processo: 1103016-17.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Consórcio Imobiliário. Desistência do autor consorciado. Sentença de parcial procedência.
1. Audiência de tentativa de conciliação. Ausência injustificada do autor. Multa de 2% do valor atualizado da causa. Cabimento. Ato atentatório à dignidade da justiça. Prévia advertência do Juízo. Ausência de representante constituído por procuração específica para o ato.
2. Contrato de

Ementa:

Apelação. Consórcio Imobiliário. Desistência do autor consorciado. Sentença de parcial procedência.
1. Audiência de tentativa de conciliação. Ausência injustificada do autor. Multa de 2% do valor atualizado da causa. Cabimento. Ato atentatório à dignidade da justiça. Prévia advertência do Juízo. Ausência de representante constituído por procuração específica para o ato.
2. Contrato de consórcio. Condições contratuais. Não comprovação de falta de cumprimento do dever de informação, alteração das condições contratuais ou recusa da administradora em cumprir os termos avençados. Não se demonstrou, tampouco, a prática do negócio mediante dolo, indução a erro ou qualquer outro vício da vontade. Comprovação de que o autor aderiu ao grupo de consórcio de imóvel, bem como ao respectivo regulamento geral, que traz informações claras acerca do funcionamento do grupo. Validade de negócio entabulado por pessoas capazes e conscientes, dentro da sua ampla autonomia de vontade.
3. Da desistência/exclusão do consorciado antes do encerramento do grupo
3.1. Momento da restituição da quantias pagas. A restituição das quantias não mais pode ocorrer antes do encerramento do grupo ou da contemplação do excluído. Inteligência dos arts. 22, 30 e 31, inc. I, todos da Lei no 11.795/2008.
3.2. Valor a ser restituído e taxa de administração. Valores a serem restituídos correspondem à integralidade das parcelas pagas, deduzidos tão somente os valores pagos a título da taxa de administração, proporcionalmente ao período em que o consorciado esteve vinculado ao grupo, por ser o período em que teve seus recursos gerenciados pela administradora. Não abusividade da taxa de administração superior a 10%. Inteligência da Súmula no 538 do STJ.
3.3- Cláusula penal e multa. Incidência decorrente da mera desistência. Abusividade das cláusulas. Penalidades que só devem incidir se houver comprovação, no caso concreto, de que a desistência do consorciado causou ou causará algum dano ao consórcio. Precedentes do STJ.
3.4- Correção monetária. Incidência a partir dos desembolsos das mensalidades adimplidas pelo consorciado, com base na tabela prática do TJSP. Inteligência da Súmula no 35 do STJ
4. Sucumbência recíproca mantida conforme a proporção e critérios fixados na sentença. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600186
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1103016-17.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
AMARILDO FERREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103016-17.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6005 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1103016-17.2018.8.26.0100
Apelante/Apelado: Amarildo Ferreira dos Santos
Apelado/Apelante: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
Comarca: São Paulo
Juíza: Tamara Hochgreb Matos
Voto no 6005
Apelação. Consórcio Imobiliário. Desistência do autor
consorciado. Sentença de parcial procedência.
1. Audiência de tentativa de conciliação. Ausência
injustificada do autor. Multa de 2% do valor atualizado da
causa. Cabimento. Ato atentatório à dignidade da justiça.
Prévia advertência do Juízo. Ausência de representante
constituído por procuração específica para o ato.
2. Contrato de consórcio. Condições contratuais. Não
comprovação de falta de cumprimento do dever de
informação, alteração das condições contratuais ou recusa da
administradora em cumprir os termos avençados. Não se
demonstrou, tampouco, a prática do negócio mediante dolo,
indução a erro ou qualquer outro vício da vontade.
Comprovação de que o autor aderiu ao grupo de consórcio de
imóvel, bem como ao respectivo regulamento geral, que traz
informações claras acerca do funcionamento do grupo.
Validade de negócio entabulado por pessoas capazes e
conscientes, dentro da sua ampla autonomia de vontade.
3. Da desistência/exclusão do consorciado antes do
encerramento do grupo
3.1. Momento da restituição da quantias pagas. A
restituição das quantias não mais pode ocorrer antes do
encerramento do grupo ou da contemplação do excluído.
Inteligência dos arts. 22, 30 e 31, inc. I, todos da Lei no
11.795/2008.
3.2. Valor a ser restituído e taxa de administração. Valores
a serem restituídos correspondem à integralidade das parcelas
pagas, deduzidos tão somente os valores pagos a título da
taxa de administração, proporcionalmente ao período em que
o consorciado esteve vinculado ao grupo, por ser o período
em que teve seus recursos gerenciados pela administradora.
Não abusividade da taxa de administração superior a 10%.
Inteligência da Súmula no 538 do STJ.
3.3- Cláusula penal e multa. Incidência decorrente da mera
desistência. Abusividade das cláusulas. Penalidades que só
devem incidir se houver comprovação, no caso concreto, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103016-17.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6005 - R
3
que a desistência do consorciado causou ou causará algum
dano ao consórcio. Precedentes do STJ.
3.4-
Correção
monetária.
Incidência
a
partir
dos
desembolsos das mensalidades adimplidas pelo consorciado,
com base na tabela prática do TJSP. Inteligência da Súmula
no 35 do STJ
4. Sucumbência recíproca mantida conforme a proporção e
critérios fixados na sentença. Sentença mantida. Recursos
desprovidos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente ação de rescisão de contrato de consórcio de imóvel para: (i)
condenar a ré a restituir ao autor a integralidade dos valores pagos pelas 3 cotas, deduzindo-
se apenas os valores pagos a título de taxa de administração, proporcionalmente ao período
em que ficou vinculado aos grupos de consórcio, nas datas em que seria contemplado ou
em até 60 dias do encerramento de cada grupo, com atualização monetária pela tabela do
TJSP desde o desembolso de cada parcela e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data
em que o autor seria contemplado ou do encerramento dos grupos; (ii) condenar a ré a
enviar ao autor comprovantes das assembleias e sorteios, para que possa acompanhar o
andamento dos grupos; (iii) diante da sucumbência recíproca, condenar cada parte a arcar
com metade das custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios da parte
contrária, fixados os do autor em 10% do valor da condenação, e os da réu em 10% do
valor da causa menos o valor da condenação (fls. 276/283).
O autor apela, a sustentar, em resumo, que: (a) a multa de 2%
do valor atualizado da causa, aplicada em razão do seu não comparecimento à audiência de
conciliação (fl. 251), não deve subsistir, pois estava representado por advogado com
poderes para transigir; (b) não foi assegurada a apresentação de réplica, tendo apresentado
mera petição contestando a multa, razão porque espera sejam apreciados pontos que ora
invoca em face da contestação, em preservação a seu direito de defesa; (c) as adesões ao
consórcio se deram em janeiro e abril de 2015, de modo que não são inaplicáveis as
cláusulas contratuais do instrumento padrão juntado ao autos, pois é versão de agosto de
2015 (fls. 167/225); (d) não é obrigado a permanecer vinculado ao consórcio, diante da
substituição da administradora, inexistindo autorização do BACEN nesse sentido; (e)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103016-17.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6005 - R
4
houve alteração das regras após a contratação, pois, ao firmar os contratos, foi lhe dito que
poderia utilizar conjuntamente as 3 cartas de crédito (adquiriu 3 cotas) para aquisição de
um único imóvel, bem como 50% do crédito das cartas para ofertar lance, todavia,
posteriormente, teve ciência de que não poderia utilizar o crédito das 3 cartas em conjunto,
certo que só poderia dispor de 40% do crédito da carta para ofertar o lance, alegações com
presunção de veracidade diante da falta de impugnação específica na contestação; (f)
houve falta de dever de informação, pois tanto o preposto da ré quanto as cláusulas
contratuais não informam que consorciado deve aguardar a contemplação ou o término do
grupo para receber os valores pagos em caso de retirada; (g) ainda que o contrato fosse
válido, a restituição de valores decorrente da rescisão deveria ser imediata, conforme
julgados que invoca, certo que os dispositivos da Lei no 11795/2008, que dispunham sobre
a restituição dos valores após o término do grupo, receberam o veto presidencial, de modo
que a solução adotada na sentença implica na derrubada transversa do veto pelo Poder
Judiciário, providência que incumbiria apenas ao Poder Legislativo (h) na inicial, afirmou
ter pago à ré R$ 90.000,00, o que deve ser considerado incontroverso, ante a falta de
impugnação específica na contestação. Por tudo isso, pugna pelo provimento do recurso,
para que seja (i) afastada a multa; (ii) reconhecido o crédito de R$ 90.000,00 quanto aos
valores pagos; (iii) consignada a imediata restituição referente à cota contemplada
4842/01-637; (iv) condenada a ré à imediata restituição dos valores; (v) majorada a
honorária advocatícia; (v) prequestionada a matéria invocada (fls. 286/308).
A ré também apela, a sustentar, em resumo, que: (a) dos
percentuais pagos aos consorciados desistentes deve ser deduzida cláusula penal, conforme
disposições do Sistema de Informações de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça,
e multa, visto que ambas as penalidades estão previstas no contrato de adesão; (b) sobre os
valores devolvidos não há de incidir correção monetária, mas sim correção mediante
atualização do percentual pago sobre o valor do bem referenciado na data da contemplação
ou encerramento do grupo. Por tudo isso, pugna pela improcedência integral do pedido,
prequestionada a matéria invocada (fls. 331/341).
A ré apresentou contrarrazões (fls. 347/354), mas não o autor,
embora fosse devidamente intimado (certidão de fl. 356).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103016-17.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6005 - R
5
Recursos tempestivos, regularmente processados, preparado
apenas o da ré diante da gratuidade deferida ao autor.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1- Multa aplicada por ausência injustificada à audiência
de conciliação
A audiência de tentativa de conciliação nos processos do
procedimento comum é ato indispensável, sob a perspectiva de que a melhor solução ao
conflito é dada pelas partes, certo que a composição, no início, além de ser mais facilmente
atingível, ajusta-se aos princípios da economia e celeridade processuais.
O magistrado, em regra, só deve dispensá-la se o caso não
comportar a autocomposição ou se ambas as partes manifestarem expressamente seu
desinteresse. Ainda que o autor afirme sua recusa na petição inicial, o juízo deverá designar
a audiência, que só não se realizará caso o réu também afirme seu desinteresse, com pelo
menos 10 dias de antecedência de sua realização.
Na hipótese, a MM. Juíza a quo proferiu decisão consignando
expressamente que: “Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência é
obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de procuração
específica para representação na audiência de conciliação prévia, com outorga de poderes
para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à
dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até 2% por cento da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa” (fl. 108).
Portanto, diante da ausência pessoal do autor ou de
representante constituído mediante procuração específica, foi bem fixada a sanção, visto
que o mero desinteresse unilateral não é justifica aceitável, havendo prática de ato
atentatório à dignidade da justiça.
Saliente-se que a o Código de Processo Civil permite o
comparecimento de representante constituído por “procuração específica”, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103016-17.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6005 - R
6
procuração passada especificamente para o ato de audiência em determinado processo,
instrumento no qual, a toda evidência, não se enquadra a procuração geral para o foro,
ainda que outorgada ao advogado com poderes para transigir.
Neste tópico, fica desprovido o recurso do autor
2- Do conteúdo do vínculo contratual estabelecido entre
as partes.
De acordo com o Código de Processo Civil, caberia ao autor
a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito e que ensejariam sua retirada do
consórcio nos termos firmados na petição inicial, todavia, desse ônus não se desincumbiu,
pois não comprovou que os prepostos da ré tenham faltado com o dever de informação,
alterado as condições contratuais ou se recusado a cumprir os termos avençados, não se
demonstrando, ainda, a prática do negócio mediante dolo, indução a erro ou qualquer outro
vício da vontade.
O que se comprovou, sem qualquer controvérsia, é que o
autor aderiu a grupos de consórcio de bens imóveis (termos de adesão devidamente
assinados e juntados às fls. 134/166), bem como ao respectivo regulamento geral (fls.
167/225), norma integrante da proposta, cuja ciência quanto aos seus termos restou
estabelecida pela cláusula 5 da adesão.
E conforme se observa na documentação juntada, o
regulamento traz informações claras acerca do funcionamento do grupo e das assembleias,
das contemplações, dos recursos dos grupo e das obrigações financeiras do consorciado, da
exclusão do consorciado e do encerramento do grupo.
Assim, a cláusula 77, que admite a contemplação por meio de
lance embutido, que será descontado do referido crédito, se declarado vencedor, limitado a
40% (quarenta por cento) equivalente ao valor base da Cota; (fl. 183); a cláusula 101, no
sentido de que o contemplado deverá utilizar o crédito para adquirir o Bem Objeto do
Plano referenciado no Termo de Adesão ou outro a sua escolha, desde que do mesmo
segmento daquele que consta no Termo de Adesão, o que impede, a toda evidência, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103016-17.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6005 - R
7
utilização de vários créditos para aquisição de um único bem (fl. 187); e a cláusula 175,
que dispõe sobre o ressarcimento do consorciado excluído (desistente ou inadimplente) por
ocasião da contemplação, do que se infere que, caso não seja contemplado, só poderá ser
reembolsado após o encerramento do grupo (fls. 198).
Ora, há uma razão prática para a instrumentalização de
pactos: registrar o que é objeto do consenso ou adesão perpetuando-o para prova futura.
Deste modo, vale o que está escrito, porque entabulado por pessoas capazes e conscientes,
dentro da sua ampla autonomia de vontade.
Não se demonstrou qualquer alteração das regras pela ré, ou
que outras foram as condições oferecidas no momento da contratação. Ao contrário do que
afirma o autor na sua apelação, tais alegações não ganham o status de fatos incontroversos
por falta de impugnação específica da ré, visto que estão em contradição com a prova
constante dos autos e com a defesa, considerada em seu conjunto,
Observe-se
que,
mesmo
na
relação
consumerista
judicializada, a inversão do ônus da prova não é imediata, pois depende da verossimilhança
das alegações ou da hipossuficiência do autor, o que inocorre na hipótese. Primeiro, diante
da prova escrita coligida, a demonstrar lisura na atuação da ré. Depois, em razão do próprio
conteúdo contratual, que é de fácil entendimento e não apresenta qualquer complexidade
inatingível ao contratante, até porque não é o conhecimento jurídico que dá ou não validade
aos negócios, mas sim a capacidade das partes, a licitude de seu objeto, a forma adequada -
todos requisitos existentes no contrato em questão.
Não se verificou, tampouco, qualquer prejuízo ao autor na
substituição da administradora , visto que o regulamento a que aderiu permaneceu vigente,
de modo que a incorporação da HSCB Brasil Administradora de Consórcio Ltda pela
Bradesco Administradora de Consórcios não é motivo jurídico a ensejar a rescisão
contratual tal como pleiteada na inicial.
Sobre o regulamento que disciplina o grupo a que aderiu o
autor, e que foi trazido pela ré na contestação, cabe observar que o juízo expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103016-17.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6005 - R
8
assegurou oportunidade de manifestação sobre a peça de defesa (fl. 251), todavia, o autor
peticionou apenas para se afirmar o descabimento da multa que lhe fora aplicada (fls.
253/254). Deste modo, o fato (regulamento que efetivamente regia o grupo do autor)
tornou-se incontroverso por não ter sido objeto de impugnação no momento oportuno, e
deve prevalecer, sob pena de supressão de instância e vulneração do princípio da
devolutividade recursal. Cabe observar, ademais, que o próprio autor poderia ter produzido
esta prova, pois qualquer pessoa medianamente diligente há de exigir e conservar cópias
dos instrumentos relativos aos contratos a que se vincula.
Neste tópico, fica desprovido o recurso do autor.
3- Da desistência/exclusão do consorciado antes do
encerramento do grupo.
3.1- Momento da restituição da quantias pagas
A restituição das quantias não mais pode ocorrer antes do
encerramento do grupo ou da contemplação do excluído, conforme disposto nos arts. 22,
30 e 31, inc. I, todos da Lei no 11.795/2008 (Lei dos Consórcios):
Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a
aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas
pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.
§ 1 o A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma
prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.
§ 2 o Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o
art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma
do art. 30.
Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição
da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser
calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço
vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos
da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados
enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.
Art. 31. Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da realização da
última assembleia de contemplação do grupo de consórcio, a administradora
deverá comunicar:
I aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos créditos, que
os mesmos estão à disposição para recebimento em espécie;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103016-17.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6005 - R
9
Observe-se que o E. STJ, em julgamento de Recurso Especial
Repetitivo, consignou que:
“1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a
restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de
consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo
previsto contratualmente para o encerramento do plano. [...] (REsp no
1.119.300-RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j.
14.04.2010)
Tal posicionamento foi mantido mesmo nos casos em que o
contrato tenha sido celebrado após a entrada em vigor da Lei no 11.795/2008:
“Assim, em juízo liminar, penso que permanece válido o entendimento da 2a
Seção que afastou a possibilidade de restituição imediata. A Lei
11.795/2008 em nada afetou o entendimento consagrado quando do
julgamento do RESP 1.119.300/RS, cujas conclusões tiveram por finalidade
impedir a conversão indevida do sistema de consórcio em simples aplicação
financeira, na qual o participante poderia desvincular-se do sistema a
qualquer tempo, recebendo o capital investido com juros e correção
monetária, revelando a clara concessão de maior vantagem aos desistentes
ou excluídos, em detrimento dos demais integrantes do grupo. Ressalto que
a nova legislação, na verdade, revelou ainda mais evidente o acerto da
interpretação da 2a Seção, na medida em que instituiu, como forma de
preservar o sistema de consórcio, a devolução das parcelas pagas pelos
desistentes ou excluídos mediante contemplação por sorteio (art. 22),
motivo pelo qual, com maior razão, deve ser afastada a possibilidade da
restituição imediata, sob pena de descumprimento do acórdão proferido
pelo acórdão do STJ em julgamento submetido ao rito dos recursos
repetitivos. (Rcl. 16.390/BA, Decisão monocrática, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, j. 08.09.2014) [g.n.]
Nos termos do art. 3o, § 2,o da Lei no 11.795/2008, o interesse
do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do consorciado, o que impede
o imediato reembolso das parcelas ao desistente em prejuízo dos demais consorciados,
sendo necessário aguardar sua contemplação ou o encerramento do grupo de consórcio.
E nem se alegue que os dispositivos da Lei no 11795/2008,
que dispunham sobre a restituição dos valores após o término do grupo, receberam o veto
presidencial, de modo que a solução adotada na sentença implicaria na derrubada
transversa do veto pelo Poder Judiciário. Primeiro porque o veto nada mais é senão um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103016-17.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6005 - R
10
instrumento de participação do Poder Executivo no processo legislativo ordinário, e
atribuir-lhe força vinculante significaria afirmar que o veto, ou suas razões, teriam
eficácia de lei, o que não encontra qualquer respaldo na ordem jurídica. Além disso, a
não devolução imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente defluem dos
dispositivos acima mencionados, direito posto que deve ser observado.
Neste tópico, fica desprovido o recurso do autor
3.2- Do valor a ser restituído e a taxa de administração
Os valores a serem restituídos correspondem à integralidade
das parcelas pagas, deduzidas tão somente os valores pagos a título da taxa de
administração, proporcionalmente ao período em que o autor esteve vinculado ao grupo,
por ser o período em que teve seus recursos gerenciados pela administradora.
Quanto ao percentual da taxa, dispõe a Súmula no 538 do
Superior Tribunal de Justiça que “as administradoras de consórcio têm liberdade para
estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a
dez por cento”.
Observe-se que o pleito do autor, no sentido de se consignar a
imediata restituição referente à cota contemplada 4842/01-637, é desnecessária, diante do
que restou decidido pela sentença.
Igualmente, há de ser rejeitado o pedido para que a alegação
de pagamento à ré de R$ 90.000,00 seja considerada fato incontroverso, ante a falta de
impugnação específica na contestação. O próprio autor afirma na petição inicial não ter
certeza desse montante -- “Fora pago pela parte Autora o valor total pago de R$
90.000,00 (noventa mil reais) aproximadamente, não sabe precisar exatamente o Autor”
(fl. 3) --, sendo certo que a sentença julgou o pedido parcialmente procedente para
“condenar o réu a restituir ao autor a integralidade dos valores pagos pelas 3 cotas,
deduzindo-se apenas os valores pagos a título de taxa de administração,
proporcionalmente ao período em que o autor ficou vinculado aos grupos de consórcio”
(fl. 282). Vale dizer: não haverá qualquer prejuízo ao autor, que receberá exatamente o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103016-17.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6005 - R
11
pagou, feitas as necessárias deduções.
Neste tópico, fica desprovido o recurso do autor
3.3- Cláusula penal e multa
As cláusulas que preveem a incidência de cláusula penal
compensatória e/ou multa pela mera desistência são abusivas, visto que as penalidades só
devem incidir se houver comprovação, no caso concreto, de que a desistência do
consorciado causou ou causará algum dano ao consórcio. Nesse sentido, o E. STJ já se
manifestou, asseverando que “A possibilidade de se descontar dos valores devidos
percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2o, do CDC)
depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora de
consórcio” (REsp 871.421, Relator Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 11.03.2008).
Não havendo comprovação de qualquer prejuízo efetivo ao
grupo, decorrente da retirada do autor, fica o recurso da ré desprovido nesse tópico.
3.4- Correção monetária.
No tocante à correção monetária, desfeito o negócio, não
pode ela estar vinculada à atualização do valor de qualquer bem, devendo incidir a partir do
desembolso decorrente do pagamento das mensalidades adimplidas pelo consorciado,
sobretudo considerando que ela não constitui acréscimo ou penalidade, mas mera
recomposição do poder de compra da moeda. Neste sentido, o disposto na Súmula 35 do
STJ: “Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição,
em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”.
Fica o recurso da ré desprovido nesse tópico.
4. Assim, ambos os recursos são desprovidos, sendo de
rigor a manutenção da respeitável sentença também por seus próprios fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado do autor para 12% (doze por cento) do valor da condenação, e para o advogado
da ré para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa menos o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103016-17.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6005 - R
12
condenação, vedada compensação, observada a gratuidade deferida ao autor (fl. 108).
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício da
gratuidade da justiça, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração"
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Elói Estevão Troly
Relator